Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-83.2025.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800180-83.2025.8.14.0052

JUÍZO SENTENCIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO HOMOLOGADA SEM EFEITO SUSPENSIVO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença coletiva, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado, diante da pendência de julgamento de agravo interno que impugnava a homologação da desistência recursal.

2.

O juízo de origem entendeu pela manutenção do efeito suspensivo da apelação, ainda após a homologação da desistência, afastando o interesse processual para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública, diante da homologação da desistência do recurso de apelação interposto pela parte executada, ainda que tal homologação tenha sido impugnada por agravo interno sem atribuição de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação da desistência da apelação, ainda que impugnada, subsiste enquanto não suspensa por decisão judicial.

5. O art. 520 do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da sentença, vedado apenas quando o recurso pendente possuir efeito suspensivo, o que não se verifica no caso concreto.

6. A interposição do agravo interno não suspende automaticamente a eficácia da decisão que homologou a desistência, sendo necessária decisão expressa do relator.

7. A execução provisória é cabível quando não há decisão judicial que impeça o cumprimento, especialmente quando envolvido direito coletivo de natureza constitucional.

8. A extinção do cumprimento prematuramente compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria os princípios da boa-fé, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o cumprimento provisório de sentença coletiva quando não há decisão judicial suspendendo a eficácia da homologação da desistência da apelação.

2. O agravo interno, por si só, não impede a execução provisória, salvo se lhe for atribuído efeito suspensivo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0800180-83.2025.8.14.0052.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 0800180-83.2025.8.14.0052,
ajuizado pelo próprio
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

Em síntese, conforme a petição inicial, o órgão ministerial requereu o cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública de nº 0800335-62.2020.8.14.0052, que determinou a suspensão de novas contratações temporárias, a extinção de vínculos irregulares e a realização de concurso público no prazo de 180 dias. Alegou que a homologação do pedido de desistência da apelação interposta pelo Município teria esvaziado o recurso, autorizando o início da execução provisória.

O juízo de origem, contudo, julgou extinto o cumprimento provisório da sentença, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de trânsito em julgado da decisão que homologou a desistência da apelação e na existência de agravo interno ainda pendente de julgamento, o qual contestava a própria desistência. Destacou, ainda, a subsistência do efeito suspensivo do recurso interposto, reconhecendo, por conseguinte, a ausência de interesse processual no cumprimento provisório naquela fase.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que, embora o agravo interno tenha sido interposto pelo Município, não houve atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso, o que não impediria o cumprimento provisório da sentença, sobretudo diante da natureza dos direitos coletivos em jogo. Aduz, ainda, que a sentença transitou em julgado em relação ao apelado, que deixou de comprovar a regularidade da representação processual no pedido de desistência.

O ente municipal apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de extinção. Alegou que a apelação inicialmente interposta foi recebida no duplo efeito, sendo o efeito suspensivo preservado até que sobrevenha o julgamento do agravo interno.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, ratificando os argumentos expendidos no recurso, por entender que a extinção antecipada do cumprimento provisório baseou-se em interpretação equivocada da situação processual e resultou em prejuízo à efetividade da tutela coletiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade jurídica de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença proferida em Ação Civil Pública, diante da desistência do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, posteriormente questionada por meio de agravo interno, ainda pendente de julgamento.

A sentença a quo extinguiu o cumprimento provisório, com fundamento na manutenção do efeito suspensivo da apelação, mesmo após homologação da desistência, por entender que a ausência de trânsito em julgado obstaria o prosseguimento do feito executivo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a desistência da apelação foi homologada, ainda que tenha sido objeto de agravo interno.

Em que pese a existência formal de agravo interno, é incontroverso que o Município não obteve efeito suspensivo sobre o referido recurso.

A interposição de recurso não suspende, por si só, os efeitos da decisão agravada, exigindo-se concessão específica de efeito suspensivo pelo relator, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, não há óbice legal ou processual ao cumprimento provisório da sentença, ainda mais quando se trata de direitos coletivos de índole constitucional.

Sublinhe-se que o cumprimento provisório da sentença está expressamente autorizado pelo art. 520 do CPC, sendo vedado apenas quando o recurso pendente tiver efeito suspensivo, o que não se verifica.

Ademais, trata-se de sentença proferida em ação coletiva que impõe obrigações de fazer voltadas à moralização da administração pública e à proteção do interesse público primário, circunstância que reforça a utilidade e a urgência do cumprimento judicial.

A extinção prematura do feito, nega efetividade à tutela jurisdicional e subverte os princípios da boa-fé, celeridade e primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença a quo, para determinar o regular processamento do cumprimento provisório da sentença coletiva, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026